Tribunal: TJMT
Processo: 1038462-88.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038462-88.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão, Perda da Propriedade, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 395.502.651-53 (APELADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), CICERO FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 580.744.491-49 (APELANTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DE SA - CPF: 022.579.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OCUPAÇÃO INDEVIDA. TAXA DE OCUPAÇÃO. RENÚNCIA A BENFEITORIAS. DÉBITOS PROPTER REM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de imissão na posse por perda superveniente do objeto, e julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais decorrentes da ocupação indevida de imóvel, com condenação ao pagamento de taxa de ocupação, débitos de IPTU, despesas de energia elétrica e custos de baixa de protesto.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se subsiste interesse processual quanto ao pedido de imissão na posse após a desocupação do imóvel; (iii) saber se é devida a indenização por ocupação indevida e encargos incidentes sobre o imóvel; e (iv) saber se a renúncia às benfeitorias firmada em acordo judicial possui eficácia vinculante.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o acervo probatório é suficiente, sendo legítimo o indeferimento de prova pericial inútil, sobretudo diante da ausência de impugnação específica ao valor fixado a título de aluguel.

4. A desocupação voluntária do imóvel, em cumprimento a acordo homologado judicialmente, enseja a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de imissão na posse, impondo a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

5. A permanência exclusiva em imóvel alheio, após notificação e término da relação, configura posse injusta e impõe o dever de indenizar pela privação do uso, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo devida a taxa de ocupação pelo período correspondente.

6. A renúncia expressa às benfeitorias, firmada em acordo judicial homologado, constitui ato jurídico válido, eficaz e vinculante, impedindo rediscussão posterior, à luz da coisa julgada e da vedação ao comportamento contraditório.

7. O ocupante do imóvel responde pelos encargos propter rem e despesas decorrentes de sua utilização, incluindo IPTU e consumo de energia elétrica, cabendo o ressarcimento integral ao proprietário que suportou tais encargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial. 2. A desocupação voluntária do imóvel no curso do processo acarreta a perda superveniente do objeto do pedido de imissão na posse. 3. A ocupação exclusiva de imóvel alheio gera o dever de indenizar por taxa de ocupação e encargos correlatos. 4. A renúncia às benfeitorias homologada judicialmente é válida e impede rediscussão da matéria.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, p.u., 485, VI, 507 e 502; CC, arts. 843, 884, 1.219 e 1.220.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.902.410/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.02.2023; TJ-MT, Apelação no 1014117-21.2022.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 13.11.2023; TJ-MT, Apelação no 1000682-53.2017.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CICERO FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Reparação de Danos Materiais e Tutela Antecipada n. 1038462-88.2021.8.11.0002 ajuizada por
NEIDE APARECIDA BARBOSA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de imissão na posse, pela perda superveniente do objeto, e procedentes os pedidos de reparação de danos materiais:
a) taxa de ocupação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais pelo período compreendido entre 01 de fevereiro de 2019 e 16 de junho de 2022, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada vencimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) R$ 3.225,74 (três mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos) a título de ressarcimento dos débitos de IPTU dos anos de 2019, 2020, 2021 e proporcional de 2022; c) R$ 425,65 (quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) referente aos custos para baixa do protesto; e d) R$ 139,24 (cento e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) referente ao ressarcimento das faturas de energia de maio e junho de 2022.

Em suas razões recursais (ID 349226450), o apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sustentando que havia pedido de avaliação do imóvel para verificação do valor adequado de aluguel. Argumenta que
"como pode ser observado os valores que foi atribuído a título de aluguel é exorbitante. Se a avaliação do imóvel não for realizada, pode interferir diretamente na condenação do Apelado".

No mérito, sustenta que
"ao contrário do que foi descrito na sentença, o apelante abriu mão de sua parte referente as benfeitorias do imóvel, na ação de divórcio, ou seja ficou reconhecido que ele tinha direito sobre o bem".
Afirma ainda que
"o imóvel foi objeto de partilha no processo 1007000-84.2019.8.11.0002 em trâmite na 1a vara esp. família e sucessões de Várzea Grande".

Por fim, requer o reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a declaração de nulidade da sentença e retorno dos autos à primeira instância para realização de avaliação do imóvel, ou, alternativamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões (ID 349226454), a apelada refuta a preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento quando os autos estão devidamente instruídos com os documentos necessários à formação da convicção do magistrado. Sustenta que
"o valor pleiteado pela autora a título de aluguel pelo período em que o requerido permaneceu no imóvel revela-se adequado, não tendo sequer sido impugnado pelo requerido o valor, como bem destacou o juízo sentenciante".

Argumenta ainda que
"não tendo o requerido impugnado o valor pleiteado a título de aluguel no momento oportuno, operou-se a preclusão", citando o artigo 507 do CPC/15: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, afirmando que
"a sentença foi clara ao reconhecer a perda superveniente do objeto no tocante ao pedido de imissão na posse, em razão de decisão proferida nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade de Fato"
. Sustenta que
"os valores fixados a título de reparação de danos materiais foram devidamente calculados com base em critérios objetivos, como a taxa de ocupação, débitos de IPTU, custos de protesto e ressarcimento de faturas de energia, todos corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora conforme previsto na legislação vigente".

Por fim, requer a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, o desprovimento do recurso e a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, nos termos do § 1o do art. 85 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
CICERO FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Reparação de Danos Materiais e Tutela Antecipada n. 1038462-88.2021.8.11.0002 ajuizada por
NEIDE APARECIDA BARBOSA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de imissão na posse, pela perda superveniente do objeto, e procedentes os pedidos de reparação de danos materiais:
a) taxa de ocupação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais pelo período compreendido entre 01 de fevereiro de 2019 e 16 de junho de 2022, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada vencimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) R$ 3.225,74 (três mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos) a título de ressarcimento dos débitos de IPTU dos anos de 2019, 2020, 2021 e proporcional de 2022; c) R$ 425,65 (quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) referente aos custos para baixa do protesto; e d) R$ 139,24 (cento e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) referente ao ressarcimento das faturas de energia de maio e junho de 2022.

Infere-se da petição inicial que a autora, ora apelada, é proprietária do imóvel situado na Rua Arenápolis, Quadra 07, Casa 17, Cohab Cabo Michel, em Várzea Grande/MT, adquirido em 28/02/1991, portanto anteriormente ao início da união estável mantida com o réu, a qual teve início no ano de 2000.

Após a separação de fato do casal, ocorrida em fevereiro de 2019, o réu permaneceu no imóvel e recusou-se a desocupá-lo, mesmo após notificação extrajudicial, configurando esbulho possessório.

No curso do processo, a autora informou que o réu desocupou o imóvel em 16/06/2022, após audiência realizada no juízo de família, ocasião em que aditou o pedido de indenização por danos materiais, a fim de incluir débitos de energia elétrica, bem como a atualização dos valores de IPTU, os quais foram protestados e demandaram negociação para quitação.

O Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões encaminhou cópia da sentença homologatória de acordo, na qual as partes convencionaram a exclusão do imóvel objeto da presente lide da partilha, permanecendo este com a autora, bem como que o réu promoveria sua desocupação e renunciaria a eventuais direitos sobre benfeitorias.

O juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de imissão na posse, pela perda superveniente do objeto, e procedentes os pedidos de reparação de danos materiais, vejamos:

“[...] É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de Ação de Imissão na Posse, arguindo a autora que o réu, seu ex-companheiro, negou-se a sair de imóvel que é de sua propriedade exclusiva, adquirido antes da união estável.

DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

O réu sustenta a carência da ação por falta de interesse processual, argumentando que a posse do imóvel estava sendo discutida em ação de partilha de bens.

A preliminar não merece prosperar.

O interesse processual se consubstancia no binômio necessidade-adequação. A necessidade da tutela jurisdicional restou demonstrada pela resistência do réu em desocupar o imóvel que não lhe pertencia, obrigando a autora a buscar o Poder Judiciário.

Ademais, a questão foi superada com o julgamento da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável (processo no 1007000-84.2019.8.11.0002), cuja sentença homologatória de acordo (Id. 188636737) expressamente excluiu o imóvel da partilha de bens, reconhecendo-o como propriedade exclusiva da autora. Assim, resta evidente o interesse da autora em reaver a posse e ser indenizada pelos prejuízos sofridos.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

A Ação de Imissão na Posse é de natureza petitória e tem como requisitos a comprovação do domínio do autor sobre o bem, a individualização da coisa e a demonstração da posse injusta do réu.

No caso dos autos, a autora comprovou a aquisição da propriedade plena do imóvel por meio do Título Definitivo de Regularização Fundiária e da respectiva matrícula (Id. 85064124), satisfazendo o primeiro requisito. O imóvel, por sua vez, está devidamente individualizado desde a petição inicial.

A posse do réu tornou-se injusta a partir do momento em que, após o término da sociedade de fato e a notificação para desocupar o bem (Id. 71863691), permaneceu no imóvel sem a anuência da proprietária. Tal situação foi corroborada pelo acordo judicial firmado na vara de família, onde o réu se comprometeu a devolver o imóvel à autora.

Contudo, conforme informado pela própria autora (Id. 89185323), o réu desocupou voluntariamente o imóvel em 16 de junho de 2022, após a audiência no juízo familiar. Dessa forma, no que tange ao pedido de imissão na posse, ocorreu a perda superveniente do objeto, uma vez que a pretensão principal foi satisfeita no curso da demanda.

DA INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA (ALUGUÉIS)

Aquele que ocupa com exclusividade imóvel que não lhe pertence, privando o proprietário de seu uso e gozo, deve indenizá-lo pelo período da ocupação indevida, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do Código Civil.

No presente caso, é incontroverso que o réu permaneceu no imóvel da autora desde a separação de fato, em fevereiro de 2019 , até a efetiva desocupação em 16 de junho de 2022. Durante todo este período, a autora foi privada de usufruir de seu patrimônio, sendo forçada a arcar com despesas de aluguel para sua própria moradia (Id. 77242909).

A autora pleiteia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais a título de aluguel, montante que se mostra razoável e não foi especificamente impugnado pelo réu. Portanto, é devida a indenização pela ocupação, a ser calculada desde fevereiro de 2019 até 16 de junho de 2022.

DAS BENFEITORIAS

O réu pleiteou o direito de retenção e indenização por benfeitorias. Contudo, na ata de audiência da 1a Vara de Família (Id. 188636737), o réu expressamente renunciou a "todas as benfeitorias por ele realizadas no imóvel", conforme item “E” do acordo
[1]

.

Em se tratando de um acordo homologado judicialmente, com trânsito em julgado, além do que o réu deixou o imóvel, conforme estabelecido, a renúncia é válida e eficaz, não havendo que se falar em direito de retenção ou indenização.

DOS DÉBITOS ACESSÓRIOS (IPTU E ENERGIA)

É obrigação de quem ocupa o imóvel arcar com as despesas inerentes ao seu uso, como as faturas de energia elétrica, e também com os tributos
propter rem
, como o IPTU.

A autora comprovou que o réu deixou de adimplir os débitos de IPTU referentes aos anos de 2019, 2020, 2021 e a parte proporcional de 2022 (janeiro a junho), o que levou o nome da autora a protesto e a obrigou a firmar acordo de parcelamento da dívida no valor de R$ 3.225,74 (três mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), além de arcar com os custos de baixa do protesto no valor de R$ 425,65 (quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) (Ids. 156914083 e 156914082).

Da mesma forma, restou comprovado que o réu deixou em aberto as faturas de energia dos meses de maio e junho de 2022, período em que ainda ocupava o imóvel, no valor total de R$ 139,24 (cento e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), as quais foram quitadas pela autora para evitar o corte do serviço (Id. 89185323).

Portanto, faz jus a autora ao ressarcimento integral de tais valores.

DIANTE DISSO, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
no tocante ao pedido de imissão na posse
, pela perda superveniente do objeto em decorrência de decisão nos autos a Ação de Dissolução de Sociedade de Fato.

No mais, JULGO PROCEDENTES os pedidos de reparação de danos materiais para CONDENAR o réu ao pagamento dos seguintes valores em favor da autora:

a) Taxa de ocupação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, pelo período compreendido entre 01 de fevereiro de 2019 e 16 de junho de 2022, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada vencimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

b) O valor de R$ 3.225,74 (três mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), a título de ressarcimento dos débitos de IPTU dos anos de 2019, 2020, 2021 e proporcional de 2022, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso pela autora e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) O valor de R$ 425,65 (quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), referente aos custos para baixa do protesto, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e

d) O valor de R$ 139,24 (cento e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), referente ao ressarcimento das faturas de energia de maio e junho de 2022, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde os respectivos pagamentos e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. [...]”

Pois bem.

·

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que havia pedido de avaliação do imóvel para verificação do valor adequado de aluguel, argumentando que
"como pode ser observado os valores que foi atribuído a título de aluguel é exorbitante. Se a avaliação do imóvel não for realizada, pode interferir diretamente na condenação do Apelado".

A preliminar
não
merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas. Trata-se de prerrogativa conferida ao magistrado, que, como destinatário final das provas, possui a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau entendeu, com acerto, que a causa estava madura para julgamento, dispensando a produção de outras provas. Isso porque, conforme bem destacado na sentença, o valor pleiteado pela autora a título de aluguel (R$ 1.000,00 mensais)
não foi especificamente impugnado pelo réu em sua contestação
, o que torna desnecessária a realização de avaliação do imóvel para esse fim.

Ademais, o apelante não demonstrou de forma concreta o prejuízo que teria sofrido com o julgamento antecipado da lide, limitando-se a alegar genericamente que o valor do aluguel seria exorbitante, sem apresentar qualquer elemento que pudesse infirmar o montante fixado na sentença.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender que a causa está suficientemente instruída para o julgamento, sendo desnecessária a dilação probatória.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS ALÉM DAS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CRUZAMENTO – INOBSERVÂNCIA DA PREFERÊNCIA LEGAL (ART. 29, III, B, CTB)– FALTA DE SINALIZAÇÃO DA VIA PELO ENTE MUNICIPAL – EVENTO NÃO DETERMINANTE DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Para que se caracterize o cerceamento de defesa em decorrência da não realização de prova requerida pela parte, faz-se necessário que, confrontada tal prova com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, ela não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia. Sendo suficientes as provas já existentes nos autos para a apreciação das teses arguidas pelas partes e para a formação da convicção motivada do julgador, não há falar-se em cerceamento de defesa .

(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014117-21.2022.8.11 .0003, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/11/2023)

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENSINO SUPERIOR . ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REPROVAÇÕES REITERADAS. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA . CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO (...) Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando o magistrado, fundamentadamente, considera o acervo probatório documental suficiente para formar sua convicção. 2. Afasta-se a responsabilidade civil da instituição de ensino quando demonstrado que o atraso na conclusão do curso decorreu de culpa exclusiva do estudante, caracterizada por reprovações reiteradas e trancamento voluntário de matrícula, rompendo-se o nexo causal necessário ao dever de indenizar ." (...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10032866020238110040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2025)

Portanto,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

·

DO MÉRITO

Ab initio
, cumpre assinalar que a sentença reconheceu a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de imissão na posse, tendo em vista a desocupação voluntária do imóvel pelo réu em 16/06/2022, após audiência realizada perante o Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões.

Com efeito, extrai-se dos autos que as partes celebraram acordo no âmbito do processo no 1007000-84.2019.8.11.0002, por meio do qual ajustaram, de forma
expressa, a exclusão do imóvel objeto da presente demanda da partilha,
assegurando-se sua permanência com a autora, bem como a
obrigação do requerido, ora apelante de desocupá-lo, com renúncia a quaisquer direitos sobre eventuais benfeitorias.

Referido acordo foi devidamente homologado por sentença (ID 349226439), produzindo efeitos jurídicos plenos, tendo o réu, em cumprimento ao pactuado, desocupado o imóvel na data de 16/06/2022, conforme informado pela própria autora (ID 89185323).

Nesse contexto, evidencia-se a ausência superveniente de interesse processual quanto ao pedido de imissão na posse, o que impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, razão pela qual a sentença não comporta reparo no ponto.

No tocante à
condenação ao pagamento de taxa de ocupação
, verifica-se que o valor fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais não foi oportunamente impugnado pelo réu, operando-se, assim, a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, segundo o qual é vedado à parte rediscutir, no curso do processo, questões já decididas e acobertadas pela preclusão.

Em sede recursal, o apelante sustenta que o montante arbitrado a título de aluguel seria exorbitante e dissociado da realidade, ao argumento de ausência de prévia avaliação do imóvel. Todavia,
não trouxe aos autos qualquer elemento concreto apto a evidenciar a alegada desproporcionalidade
, limitando-se a alegações genéricas, desprovidas de respaldo probatório.

De outro lado, é assente na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que aquele que detém a posse exclusiva de imóvel alheio, impedindo o exercício dos poderes inerentes à propriedade pelo titular, deve indenizá-lo pelo período de ocupação indevida, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

“É viável a indenização a título de ocupação indevida do imóvel, mostrando-se correta a incidência a partir da citação, mormente quando não houve a comprovação da notificação após a arrematação . Os honorários advocatícios devem ser fixados, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, entre 10 e 20% do valor da causa, quando não houver condenação, e quando não for mensurável o valor econômico obtido. (TJ-MT 10238004120178110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

“1. Reconhecida a posse injusta da parte requerida ante a notificação extrajudicial dos proprietários a desocupar o imóvel, é devida indenização pela ocupação indevida do bem a impedir a livre utilização da coisa pelo proprietário (art. 186 e 927 /CCB). 2 . A indenização das perdas e danos devem ser fixadas na forma de alugueres, a partir do encerramento do prazo concedido na notificação extrajudicial para a desocupação voluntária não atendida, até a efetiva imissão do autor na posse do bem. 3. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido. (TJ-MT - AC: 10006825320178110003, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2023)

No caso em exame, é incontroverso que o requerido ora apelante permaneceu na posse do imóvel de propriedade da autora desde a separação de fato, ocorrida em fevereiro de 2019, até a efetiva desocupação, em 16/06/2022. Durante esse lapso temporal, a autora restou privada do uso e fruição de seu bem, tendo, inclusive, suportado despesas com locação para sua própria moradia, conforme comprovado nos autos (ID 77242909).

Diante desse cenário, revela-se devida a indenização pela taxa de ocupação, a ser apurada no período compreendido entre fevereiro de 2019 e 16/06/2022, no valor de R$ 1.000,00 mensais, quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, além de não ter sido especificamente impugnada pelo réu no momento processual oportuno.

Ademais, o apelante sustenta que
a renúncia às benfeitorias realizada no âmbito da ação de família implicaria reconhecimento de direito sobre o imóvel.
Tal alegação, contudo, não procede.

Consoante se depreende da ata de audiência da 1a Vara de Família (ID 349226440), o requerido renunciou expressamente a todas as benfeitorias por ele realizadas no imóvel, conforme disposto no item “E” do acordo, no qual se consignou:
“Referente aos pedidos de benfeitorias, a parte requerida renuncia a todas elas realizadas na casa e no lote 19, uma vez homologada a presente transação, bem como, neste ato, desiste do pedido de reconhecimento da união fática entre o casal, assim como da dissolução da união estável objeto de escritura pública.”

Tratando-se de acordo devidamente homologado por sentença, com trânsito em julgado, e tendo sido integralmente cumprido pelo réu — inclusive com a desocupação do imóvel —, a renúncia às benfeitorias revela-se válida e eficaz, não subsistindo qualquer direito de retenção ou pretensão indenizatória a esse título.

Ademais, a renúncia às benfeitorias não implica reconhecimento de direito real ou possessório sobre o imóvel, mas tão somente a abdicação de eventual crédito indenizatório decorrente das melhorias realizadas. Ao contrário, o próprio acordo firmado no juízo de família foi expresso ao excluir o bem da partilha, reconhecendo-o como de propriedade exclusiva da autora.

Com efeito, o direito às benfeitorias — seja o direito de retenção previsto no art. 1.219 do Código Civil, seja o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis disciplinado no art. 1.220 do mesmo diploma — possui natureza eminentemente
patrimonial e disponível
, porquanto não integra o rol dos direitos indisponíveis, cuja proteção normativa impediria a livre disposição pelo seu titular. Sendo assim, e nos termos do art. 843 do Código Civil, que expressamente autoriza a transação sobre direitos patrimoniais de caráter privado, a renúncia manifestada pelo apelante é plenamente válida, produzindo todos os seus efeitos jurídicos desde a homologação judicial.

Nesse ponto, releva destacar que a sentença homologatória de acordo judicial
não se limita a produzir efeitos entre as partes no plano estritamente processua
l. Ao contrário, uma vez transitada em julgado, a decisão homologatória
irradia seus efeitos para além dos autos
em que proferida, alcançando quaisquer outras relações jurídicas nas quais os mesmos fatos, direitos e obrigações nela contemplados venham a ser invocados. Trata-se da eficácia
erga omnes
da coisa julgada material, consagrada no art. 502 do Código de Processo Civil, segundo o qual
"denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

Desse modo, a renúncia às benfeitorias homologada na 1a Vara de Família
vincula o apelante não apenas naquele feito, mas em toda e qualquer demanda na qual pretenda ressuscitar pretensão que já foi objeto de expressa e voluntária abdicação
. Não é dado ao apelante, portanto, valer-se seletivamente do acordo quando lhe for conveniente, aproveitando a desocupação do imóvel como fato consumado e, simultaneamente, insurgir-se contra os seus próprios termos quando estes lhe forem desfavoráveis.

Tal comportamento processual, aliás, revela conduta que a doutrina e a jurisprudência pátrias identificam como
venire contra factum proprium
, expressão do princípio da boa-fé objetiva, o qual veda que uma parte adote comportamento contraditório em relação a ato próprio anterior, sobre o qual a outra parte depositou legítima confiança.

No caso em exame, a sequência fática é inequívoca: o apelante (i) celebrou acordo judicial no qual renunciou expressamente às benfeitorias; (ii) desocupou voluntariamente o imóvel, cumprindo integralmente o avençado; e (iii) posteriormente pretende rediscutir, em sede recursal, exatamente aquilo a que havia renunciado de forma livre, consciente e assistida. Esse comportamento contraditório atento diretamente contra a confiança legítima depositada pela apelada na estabilidade do acordo firmado, configurando, com precisão, a proibição do comportamento contraditório que dimana do
venire contra factum proprium.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas oportunidades, tem rechaçado condutas dessa natureza, assentando que
"

ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé. "
(STJ - REsp: 1902410 MG 2019/0215802-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023). A tutela da confiança e a vedação ao comportamento contraditório constituem, portanto, fundamento autônomo e suficiente para o não acolhimento da pretensão recursal neste ponto.

Diante do exposto,
não merece acolhida a tese do apelante
, sendo de rigor a manutenção da sentença recorrida no que concerne à validade e à eficácia da renúncia às benfeitorias.

Por fim, incumbe àquele que detém a posse do imóvel suportar as despesas inerentes à sua utilização, tais como as faturas de energia elétrica, bem como os encargos de natureza
propter
rem, a exemplo do IPTU.

No caso concreto, a autora comprovou que o réu deixou de adimplir os débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2019, 2020, 2021 e ao período proporcional de 2022 (janeiro a junho), circunstância que ensejou o protesto em seu nome e a compel iu a celebrar acordo de parcelamento da dívida no montante de R$ 3.225,74, além de arcar com as despesas relativas à baixa do protesto, no valor de R$ 425,65 (IDs 156914083 e 156914082).

De igual modo, restou demonstrado que o requerido deixou em aberto as faturas de energia elétrica correspondentes aos meses de maio e junho de 2022, período em que ainda ocupava o imóvel, totalizando o valor de R$ 139,24, as quais foram quitadas pela autora a fim de evitar a interrupção do serviço (ID 89185323).

Portanto, faz jus a autora ao ressarcimento integral de tais valores, conforme corretamente decidido na sentença recorrida.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESPESAS DE IPTU E TAXA CONDOMINIAL DE IMÓVEL, OBJETO DA HERANÇA, REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. UTILIZAÇÃO DO BEM DE FORMA EXCLUSIVA PELA INVENTARIANTE (VIÚVA) E SEM QUALQUER CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS DEMAIS HERDEIROS. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS RESPECTIVOS VALORES DE SEU QUINHÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

3.
Na hipótese, contudo, a inventariante reside de forma exclusiva no imóvel objeto de discussão, tolhendo o uso por parte dos demais herdeiros, não havendo, tampouco, qualquer pagamento de aluguel ou indenização referente à cota-parte de cada um na herança. Dessa forma, em relação ao respectivo imóvel, não se mostra razoável que as verbas de condomínio e de IPTU, após a data do óbito do autor da herança, sejam custeadas pelos demais herdeiros, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo, portanto, as referidas despesas serem descontadas do quinhão da inventariante.
4. Afasta-se a apontada divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os arestos confrontados, ressaltando-se, ainda, que os fundamentos do acórdão paradigma não servem para infirmar o entendimento do acórdão recorrido. 5. Recurso especial desprovido. (REsp 1.704.528/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – Terceira Turma – j. 14.08.2018)

1A apelante deve ser isenta das dívidas de IPTU, energia elétrica, água e esgoto, oriundas do imóvel, por serem dívidas exclusivas do apelado que dele desfruta com exclusividade. Provimento parcial ao recurso da autora e improvimento do recurso adesivo." (TJSP; Apelação Cível 1002705-45.2019.8.26.0597; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 11/05/2023 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026